Tribunal: TJDFT
Processo: 0723689-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723689-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: M M COMERCIO MARQUES ALIMENTOS EIRELI - ME, MARLON BARBOSA DA SILVA, MARINETE MARQUES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF que, na Execução ajuizada contra M M COMERCIO MARQUES ALIMENTOS EIRELI - ME, MARLON BARBOSA DA SILVA e MARINETE MARQUES DA SILVA, indeferiu pedido de nova pesquisa de bens penhoráveis via sistemas SISBAJUD, decisão nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de ID 95026024, uma vez que o exequente não demonstrou mudança na situação econômica do devedor, conforme determinação da decisão de arquivamento. Em homenagem aos princípios da cooperação e da efetividade, este juízo já efetuou pesquisa nos sistemas à disposição para a localização de bens penhoráveis da parte devedora. A pesquisa de bens nos sistemas à disposição deste juízo não foram frutíferas e, diante desta execução em curso, não há nenhuma perspectiva de que a parte devedora tenha adquirido bens ou efetivado o registro em seu nome, pois tem consciência de que a identificação destes bens ensejará a sua constrição. Logo, a reiteração dessas diligências somente geraria sobrecarga aos trabalhos desta vara, sem nenhum sucesso. Retornem-se os autos ao arquivo, nos termos da decisão de ID 32455290” – ID 95344004 do processo originário n. 0704245-36.2017.8.07.0005. Nas razões recursais, o agravante, alega que “o sistema SISBAJUD trouxe inovações e incluiu novas operações financeiras, as quais não eram incluídas no extinto sistema BACENJUD. Logo, a realização de pesquisas anteriores via sistema BACENJUD, ou quaisquer outras pesquisas realizadas pelo Juízo, é fato indiferente para o deferimento da consulta via sistema SISBAJUD, sendo desnecessária, portanto, a comprovação de alteração da situação econômica dos Agravados". Requer, ao final: “Desta forma, considerando as questões de fato e direito retro expendidas, requer à Vossa Excelência: a) seja recebido o presente Agravo de Instrumento e deferida a sua formação na forma do artigo 1.017 e seguintes do Código de Processo Civil; b) seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que seja deferido liminarmente o pleito do ora Agravante, sendo determinada a realização da consulta ao sistema SISBAJUD, em nome dos Agravados; c) sejam os Agravados M M COMERCIO MARQUES ALIMENTOS EIRELI - ME, MARLON BARBOSA DA SILVA, MARINETE MARQUES DA SILVA intimados por meio da Defensoria Pública, para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal; d) seja a r. decisão agravada reformada, para que seja deferida a penhora de ativos financeiros constantes em depósito ou aplicação financeira em nome dos Agravados, via sistema SISBAJUD”. Preparo recolhido (IDs 27554811 e 27554812). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em Execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos processuais. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para o efeito suspensivo ativo, perigo de dano que se evidencia. Na origem, cuida-se de Execução iniciada em 22/12/2017 (ID 12331637 dos autos de origem), no qual já foram realizadas diversas diligências na tentativa de localização de bens passíveis de penhora dos agravados, inclusive com consulta infrutífera ao sistema BACENJUD (em 20/3/2019 - ID 31080090 dos autos de origem) para localização de bens para a satisfação do débito. Em 18/6/2021, o agravante requereu a pesquisa via sistema SISBAJUD (ID 95026024 dos autos de origem). Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual indeferido pedido de consulta ao sistema SISBAJUD sob os seguintes argumentos: a) “o exequente não demonstrou mudança na situação econômica do devedor" e b) “Em homenagem aos princípios da cooperação e da efetividade, este juízo já efetuou pesquisa nos sistemas à disposição para a localização de bens penhoráveis da parte devedora”. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, sendo possível bloquear “tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações”[1]; além disto, além de decorrido 1 ano e 4 meses entre a última tentativa de penhora (20/3/2019 - ID 31080090 dos autos de origem) e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. Assim, evidenciada a probabilidade do direito. Por oportuno: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. SISBAJUD. SISTEMA COM NOVAS FUNCIONALIDADES. POSSIBILIDADE. 1. Hipótese em que, depois da pesquisa de ativos financeiros realizada pelo Juízo de origem, substituído o sistema BACENJUD pelo SISBAJUD. 1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear 'tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações'; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1339668, 07484437120208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISBAJUD. POSSIBILIDADE. 1. Considerando as novas utilidades implementadas pelo Convênio firmado entre o CNJ e o BACEN na modernização trazida pelo SISBAJUD, é possível a determinação de penhora online de ativos financeiros no novo sistema. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1337786, 07049094320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no PJe: 14/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON LINE. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível a reiteração de bloqueio e penhora pelo sistema BacenJud, caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, observado-se o princípio da razoabilidade. 2. O Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). 3. Transcorrido prazo razoável desde a última consulta de ativos financeiros, deve ser realizada nova pesquisa via Sisbajud, com intuito de satisfazer o crédito em execução. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime” (Acórdão 1336726, 07063465620208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. NOVA CONSULTA. POSSIBILIDADE. I - É admitida a reiteração da pesquisa de ativos financeiros dos devedores pelo Sisbajud (que substituiu o Bacen Jud a partir de 08.09.20), evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. II - Agravo de instrumento provido” (Acórdão 1334036, 07526882820208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no PJe: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por isto, razoável a renovação da referida diligência. Perigo da demora que se vislumbra: prejuízo à finalidade a execução com a recusa a pesquisa mais abrangente, do que pode decorrer eventual penhora de ativos financeiros pertencentes aos executados. Forte em tais argumentos, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para definir possibilidade de renovação da pesquisa via sistema SISBAJUD, deferindo ao juízo de origem as providências necessárias no sentido. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões. [1] https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/ Brasília, 23 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora